Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS E MORAIS. DIREITO CIVIL. FRAUDE. SITE FALSO. USO INDEVIDO DE DADOS DE PESSOA JURÍDICA INOPERANTE. RELAÇÃO CIVIL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica que teve seus dados indevidamente utilizados por estelionatários não é fato suficiente para caracterizar conduta omissiva culposa que possua relação de causalidade com a fraude perpetrada por terceiros. A responsabilidade civil subjetiva exige a presença do dano, do nexo causal e da conduta culposa ou dolosa do agente. In casu, verifica-se que os prejuízos materiais suportados pelos autores decorreram de fato exclusivo de terceiros (estelionatários). O fato exclusivo de terceiro constitui excludente da responsabilidade civil, pois rompe o nexo de causalidade. Sem o nexo de causalidade, inexiste o dever de reparar o dano. A fraude praticada fora do âmbito de operação bancária ou fora de agência bancária constitui fortuito externo, razão pela qual não se pode atribuir responsabilidade à instituição financeira (enunciado de súmula 479, do STJ). Hipótese em que houve obtenção da vantagem ilícita por meio de depósito efetuado espontaneamente pelos autores em conta bancária de pessoa física envolvida na fraude, a afastar a responsabilidade da instituição financeira.